Tribunal: TJDFT
Processo: 0723984-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723984-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA EMBARGADO: MANUELA CALAZANS SILVA D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Erro Material e Omissão Verificados – Recurso Integralmente Conhecido – Urgência Não Verificada – Indeferimento da Antecipação de Tutela Mantido. O agravante opôs Embargos de Declaração em face de Decisão Liminar de minha relatoria, por meio da qual foi parcialmente conhecido o seu recurso e, na parte conhecida, foi indeferida a antecipação de tutela, diante da ausência de demonstração de urgência. Quanto à parte não conhecida, afirmei que o pedido de expedição de carta premonitória implicou em inovação recursal, pois a questão não foi arguida na origem. Entretanto, verifico a configuração de erro material na Decisão. Com efeito, a questão foi arguida e indeferida na origem, não havendo que se falar em inovação. Nesse sentido, a Decisão merece reforma, para conhecer integralmente do recurso. Entretanto, indefiro a antecipação de tutela nesse ponto. Assim como me manifestei para indeferir o pedido de penhora (ID 47990961), “Não se verifica o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Isso porque não há indícios de ocultação ou dilapidação do patrimônio da devedora. Demais, o simples fato de a ré ter requerido o arquivamento do processo de inventário não implica em ânimo de não pagar o que se deve. Anoto que a antecipação de tutela é medida excepcional, a ser deferida apenas quando presentes todos os requisitos legais. No caso concreto, mostra-se prudente a melhor análise da questão após o exercício do contraditório, principalmente se considerada a rápida tramitação dos recursos nessa Turma.” Relembro que a fundamentação per relationem é plenamente aceita em nosso ordenamento jurídico. Diante do mesmo cenário, não há objeção à utilização das mesmas razões de decidir. Não desconsidero o valor conferido à carta premonitória, para a entrega satisfativa da tutela. No entanto, no momento desta análise liminar, não vislumbro a urgência, requerida pelo parágrafo primeiro do artigo 995 do Código de Processo Civil. Isso porque, como já dito, não há nos autos indícios suficientes do ânimo da agravada de eximir-se do pagamento. O raciocínio mesmo vale quanto ao pedido de Citação da agravada por Edital. Nesse ponto, em específico, a recorrente deduz alegações sobre a probabilidade do seu direito, requerendo a antecipação de tutela em “homenagem aos princípios da economia, celeridade processuais e visando evitar a execução de atos processuais repetidos” (ID 47976431). Reafirma, também, que as verbas objeto dos autos têm natureza alimentar. No entanto, não há qualquer trecho do capítulo dedicado à Citação por Edital mencionando qual o prejuízo efetivo e concreto decorrente de aguardar o exercício do contraditório. Mostra-se prudente, portanto, aguardar a apresentação de defesa, para melhor entrega da tutela. Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA CONHECER INTEGRALMENTE DO RECURSO, MANTENDO, NO ENTANTO, O INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. À agravada. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator